Tribunal: TJSP
Processo: 1509481-59.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Absolvição por falta de provas. Uma vez esgotada a instrução, e não se positivando de modo cristalino e certo os termos da imputação, faz-se de melhor cautela a solução de improcedência, ainda que o seja pela ótica estritamente residual da inexistência de elementos mais firmes para a resposta adversa.